Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734513-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MOREIRA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à alegada parte incontroversa até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0727094-41.2022.8.07.0000. A agravante sustenta, em síntese a possibilidade de prosseguimento da execução até a satisfação da dívida, independente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0727094-41.2022.8.07.0000. A consulta processual realizada indica que o Agravo de Instrumento n. 0727094-41.2022.8.07.0000 foi incluído na trigésima quinta (35a) Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, no período de 5.10.2022 a 13.10.2022 e o resultado já foi proclamado. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual perda do objeto do recurso, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator